Tribunal: TJSP
Processo: 2259203-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259203-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIRIAM DE FARIA SEBOK, é agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259203-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38650
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259203-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Miriam de Faria Sebok
AGRAVADO(S): Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 26a Vara Cível
VOTO: 38650
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os
benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor.
Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a
quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo
com os documentos já juntados aos autos, não apresenta
quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de
elementos capazes de caracterizar “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do
Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Miriam de Faria Sebok contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
26a Vara Cíveldo Foro Central Cível da Comarca da Capital, que indeferiu
os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“No caso, a afirmação genérica de que "a autora faz tratamento
continuo de transtornos mentais, impossibilitando sua inserção no
mercado de trabalho" não permite, por si só, concluir pela
hipossuficiência. Vale observar, nesse sentido, que, pelo quadro
narrado na inicial e documentos juntados, é evidente que a autora
possui ajuda financeira da família. Veja-se, nesse âmbito, que o
auxílio-doença é recebido na conta da empresa "COPY TECH
IMPRESSOES DIGITAIS”(fls. 21/22), que sequer é mencionada nos
autos. Além disso, pelos extratos bancários de fls. 48/53, conclui-se
que não é a autora quem arca com os gastos do plano de saúde, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259203-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38650
3
vista que sua conta sequer possui qualquer transação entre 01/2020 até
09/2020. Assim, ante a presença de sinais exteriores de riqueza e
evidência de que a parte conta com outras fontes financeiras,
INDEFIRO o pedido de gratuidade, cabendo à parte autora comprovar
o recolhimento das custas, despesas e taxa de mandato, devidamente
vinculadas. INT..(...)” (fl. 35)
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da
justiça. Sustenta ser economicamente hipossuficiente, e ter comprovado tal
circunstância mediante juntada de comprovante de auxílio doença no valor
de R$ 1.045,00, sendo isenta de declarar imposto de renda. Alega ser
portadora de e Transtorno Mental Crônico, CID 10, F20.0 (esquizofrenia
paranóide) / cid 10, f25.9 (transtorno esquizoafetivo não especificado) e em
razão de que não possui capacidade para exercer uma atividade laborativa.
Afirma não ter nenhuma outra fonte de renda e que permaneceu internada
nos últimos três meses. Esclarece que “COPY TECH IMPRESSÕES
DIGITAIS” não se trata no nome do titular da conta, mas de empresa
localizada na Rua Augusta que possui um posto de atendimento do Banco
Bradesco, posto este utilizado pela agravante apenas para sacar seu
benefício. Afirma que, como estava internada e não podia sair, quem
efetuava os saques era sua irmã e procuradora, que também fazia o
pagamento do plano de saúde em dinheiro, com o valor sacado do benefício.
O recurso recebido com efeito suspensivo (fl. 38).
Contraminuta às fls. 42/49.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A justiça gratuita deverá ser concedida.
É de entendimento desta Relatoria que, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259203-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38650
4
com os artigos 98 e 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
basta para a concessão da justiça gratuita a apresentação de declaração de
hipossuficiência financeira do pretendente ao benefício quando o
requerimento tiver sido formulado na petição inicial, pelo autor, ou na
contestação, pelo réu, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
Entretanto,
quando
esta
declaração
vem
acompanhada de documentos ou assertivas que permitem aferir o pedido sob
o enfoque de critérios objetivos, o magistrado não pode se furtar à análise
destes critérios.
Colocam-se como parâmetros concretos para o
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não
superior a três salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado
pela Defensoria Pública Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de
atendimento); (ii) a pessoa que aufira renda mensal abaixo de R$ 1.903,98
(um mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos) limite de
isenção do Imposto de Renda individual para o ano calendário de 2015, em
conformidade com a Lei Federal no 11.482/07 e alterações -; (iii) o
indivíduo que receba a quantia referida como “salário mínimo necessário”
pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) para uma família de (04) quatro pessoas atingida em fevereiro
de 2020 ao montante de R$ 4.366,51 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e um centavos); ou (iv) seja participante de um ou mais
programas de assistência social mantido pelos poderes público federal,
estadual ou municipal.
Além disso, o magistrado de primeiro grau “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259203-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38650
5
Analisadas essas premissas, extrai-se quadro de
hipossuficiência do quanto alegado pela parte autora, a ponto de qualificá-la
como elegível de ser beneficiária da justiça gratuita. Bem comprovou a parte
agravante auferir auxílio doença no valor de R$ 1.045,00 de que verossímil
a alegação de incapacidade laboral.
Esclareceu a agravante, ademais, que “COPY TECH
IMPRESSÕES DIGITAIS” não se trata no nome do titular da conta, mas
apenas de estabelecimento em que situado o posto de atendimento do Banco
Bradesco onde saca seu benefício.
Não se vislumbram, nesse sentido, as fundadas
razões a que alude o artigo 98, parágrafo segundo, do Código de Processo
Civil, norma que excepciona a regra geral da suficiência da mera declaração
de miserabilidade.
Incumbe
à
parte
adversária,
no
momento
procedimental adequado, impugnar o estado de hipossuficiência alegado
pelo autor. E, eventualmente, o juízo a quo revogar o benefício no curso da
lide, nos termos do artigo 8o da Lei 1.060/50, ainda vigente, em caso de se
apurar inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à
concessão.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo.
PIVA RODRIGUES
Relator